Tribunal: TCU
Processo: 037.455/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 223/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, em 28/8/2018, pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Valdomiro de Matos Novaski, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Capão da Canoa/RS, no período de 1/1/2015 a 31/12/2015, na modalidade fundo a fundo, e auditados pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Valdomiro de Matos Novaski, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Valdomiro de Matos Novaski, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/9/2015 661,50 29/9/2015 13,50 20/10/2015 33,00 30/3/2015 585,00 1/7/2015 1.016,00 29/9/2015 545,00 16/10/2015 2.781,00 16/11/2015 139,47 17/11/2015 2.446,10 16/12/2015 2.881,50 18/12/2015 3.036,35 22/12/2015 7.202,28 23/12/2015 3.036,75 3/2/2015 27,00 28/4/2015 12.067,93 28/4/2015 272,00 28/4/2015 1.826,95 10/6/2015 633,60 1/7/2015 528,60 1/7/2015 853,30 6/7/2015 231,00 9/7/2015 183,40 20/7/2015 895,50 20/7/2015 23,99 20/7/2015 1.055,64 20/7/2015 836,01 3/8/2015 70,94 4/9/2015 1.386,90 18/9/2015 525,00 29/9/2015 2.510,00 8/10/2015 113,10 13/10/2015 509,70 16/11/2015 700,00 26/11/2015 3.350,00 16/12/2015 1.789,00 22/1/2015 210,00 6/3/2015 3.377,00 7/4/2015 2.832,90 16/4/2015 3.377,00 19/5/2015 2.781,00 22/5/2015 1.328,98 1/6/2015 5.520,00 3/6/2015 258,00 23/6/2015 1.473,10 1/7/2015 758,00 10/7/2015 258,00 20/7/2015 2.540,00 23/7/2015 3.284,47 28/7/2015 2.433,80 3/8/2015 1.910,00 3/8/2015 450,00 3/8/2015 149,00 3/8/2015 3.086,39 11/8/2015 16,80 19/8/2015 944,44 28/8/2015 344,00 4/9/2015 6.644,64 18/9/2015 379,00 18/9/2015 1.431,38 18/9/2015 180,80 17/11/2015 116,00 20/1/2015 1.058,00 21/1/2015 3.033,50 25/2/2015 3.769,20 6/3/2015 2.751,00 8/4/2015 490,00 8/4/2015 372,00 8/4/2015 144,00 10/4/2015 1.416,50 16/4/2015 432,00 16/4/2015 61,00 16/4/2015 436,00 19/5/2015 432,00 19/5/2015 1.438,80 19/5/2015 2.321,45 1/6/2015 111,40 3/6/2015 1.058,00 19/6/2015 576,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 30/1/2023: R$ 193.334,38. 9.3. aplicar ao responsável Valdomiro de Matos Novaski, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.